Tribunal: CARF
Processo: 15504.018044/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.018044/2008-58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-007.103 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAVASSI S/C
LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÕES
-
REMUNERAÇÃO
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A pessoa jurídica é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestem serviço.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - ARTIGO 124, I,
CTN
Para ensejar a responsabilidade tributária prevista no artigo 124, I, o sujeito
deve ter interesse em comum na situação que constitua o fato gerador do
tributo devido.
DO
CONTRATO
DE
TRESPASSE
-
DA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA - ARTIGO 133,II, CTN
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Conforme
entendimento
do
STF,
aimunidadetributárianãoafeta,tão
somenteporsi,arelaçãoderesponsabilidadetributáriaoude
substituição
enãoexonera o responsáveltributárioouosubstituto.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
-
INCOMPETÊNCIA
-
INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA No 2
Conforme Súmula CARF no 2, este tribunal é incompetente para aferição de
inconstitucionalidade de lei.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018044/2008-58
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.199.543-4, referente à contribuição
destinada a Seguridade Social a cargo dos segurados empregados, descontada dos mesmos e não
repassada aos cofres públicos, no período de 04/2005 a 02/2007.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$90.287,l9 (noventa mil duzentos
e oitenta e sete reais e dezenove centavos), além dos juros e multa devidos.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Em suas razões alegarn, em síntese:
ILEGITIMIDADE DOS CORRESPONSÁVEIS
A inclusão dos representantes legais como corresponsáveis não merece prosperar, uma
vez que não foram provados os incontestes motivos justificadores da coobrigação.
Conforme cópia do contrato social da referida empresa, sua gestão era exercida pelo
sócio Paulo Estevam da Silva Bastos, assim, o mesmo deverá ser responsabilizado pelas
supostas infrações constantes da autuação. As pessoas jurídicas e físicas discriminadas
na Relação de Vínculo sequer foram notificadas acerca do mesmo, O que não é
permitido pelo Ordenamento Jurídico. Não houve no caso, a comprovação de que os
representantes legais agiram com excesso de mandato. O mais grave é que foram
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

incluídos na relação de coobrigados pessoas e empresas que sequer participaram do
período questionado, de forma temerária, arbitrária e ilegal.
LEGALIDADE DA CONDUTA DA IMPUGNANTE
O auto de infraçao nao merece prosperar. Conforme documentos em anexo, regularizou
as pendências dentro do prazo de impugnação. Com a entrega das GFlPs, a multa
cobrada não deve prevalecer, devendo ser cancelada a autuação.
NORMAS LEGAIS INFRINGIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O auto de infração, além de não atender aos princípios básicos inerentes à
Administração
Pública,
previstos
na
Lei
9.789,
de
1999,
padece
de
inconstitucionalidade, por violação ao inciso LV do art. 5° da Constituição da
República, pois quando da auditoria realizada, O auditor poderia ter alertado acerca dos
eventuais problemas, a exemplo da apresentação de documentos/dados faltantes,
conferindo a defendente a oportunidade de regularizar a situação antes mesmo de ser
autuada, deixando claro o propósito de penalizá-la com a cobrança de multa. O
lançamento poderá ser alterado em virtude do artigo 145 do CTN.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa é nulo por não observar as determinações
contidas no artigo 243 do Regulamento da Previdência Social. O artigo 244 do mesmo
Regulamento só teria eficácia se o próprio contribuinte tivesse apurado e confessado sua
dívida. O Decreto 3048/1999, no artigo 245, confirma a tese de que não pode haver,
simultaneamente, uma notificação de lançamento - como são as LDC's e uma confissão
de dívida, prevalecendo a que foi realizada em momento anterior. O auto de infração é
nulo por não permitir ao contribuinte contestar a exigência fiscal.
SUPOSTA INFRAÇÃO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA E AUTUAÇÃO.
Reitera a alegação de que regularizou a situação entregando novas GFIPs.
Aduz que foram lavrados outros autos de infração sobre o mesmo fato e períodos, é
exigida multa em duplicidade, notadamente quanto a valores pagos aos sócios, a título
de antecipação e distribuição de lucros, prêmios de seguro em vida, despesas de ordem
pessoal, pagamento de pensão alimentícia e planos de saúde para os familiares, falta de
declaração em GFIP, seguro de vida em grupo dos funcionários, etc, além, de incidir
multa sobre o valor total do débito relativo ao auto de infração ora combatido. Finaliza
dizendo-que o auto de infração ora impugnado deverá ser considerado nulo de pleno
direito, por conter nele cobrança abusiva e em duplicidade, o que é vedado pelo Ordenamento
Jurídico.
MULTA
EXCESSIVA
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
AFRONTA
A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 150.
A multa aplicada é excessiva, absurda além de confiscatória. Não houve por pane do
contribuinte omissão de fatos, dados e documentos. Impõe-se o cancelamento das
penalidades aplicadas em percentuais abusivos contra a impugnante.
DEMAIS AUTOS DE INFRAÇÃO
Informam os impugnantes que quanto aos demais autos de infração lavrados na mesma
ação fiscal, cuja matéria apesar de guardar identidade com a presente, especialmente no
que se refere à amplitude e falta de especificação, serão objeto de defesas em apartado,
com as devidas especificações.
ERRÓNEA IMPOSIÇÃO DE MULTA E JUROS.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

Face a impossibilidade de se aferir valores, a multa aplicada tem efeito de confisco, o
que é vedado pela CF/88, razão pela qual fica, desde já, expressamente, impugnados os
lançamentos de multas e juros, mesmo porque, em sua maioria já foram objeto de outros
Autos de Infração.
INOCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO CRIMINAL
Como já informado anteriormente, não houve, em momento algum por parte da autuada,
omissão de fatos, dados e documentos, pelo que impugna a eventual configuração de
crime nos moldes do art. 337A do Código Penal Brasileiro. -
REQUERIMENTOS FINAIS.
Requer o recebimento da defesa, declarando a procedência das alegações apresentadas,
anulando o auto de infração e desobrigando a defendente do pagamento das penalidades
aplicadas, ao arrepio da Lei.
Requer lhe seja conferido a possibilidade de juntada posterior de outros documentos,
bem como, que todas as notificações sejam em nome de Maria Fernanda Guimarães
Castro, procuradora, no endereço à Av. Raja Gabaglia - 1093, 9° andar, Cidade Jardim-
B.Hte.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIA.
A SOEBRAS - Associação Educativa do Brasil, CNPJ 22.669.915/0001- 27, na
condição de subsidiária, também, impugnou o lançamento, fls. 358 a 363.
Em suas razoes, argui:
A defesa apresentada é tempestiva;
A SOEBRAS arrendou, a partir de 01/11/2006, a utilização da marca “Promove” em
troca de pagamento em dinheiro para 0 Grupo “Promove”. O Grupo Promove mantém
suas atividades empresariais normais, tanto que possui as unidades Mangabeiras,
Pampulha, Núcleo e Supletivo. A SOEBRAS não sucedeu o Promove, mas apenas
arrendou o uso da marca. A impugnante existia muito antes de propor o citado
arrendamento. Promove e SOEBRAS são empresas diversas, com sócios distintos,
personalidades jurídicas próprias e independentes, coexistem no mercado e atuam cada
qual em seus objetivos sociais, não se podendo falar em sujeição passiva subsidiária.
A impugnante goza de isenção/imunidade tributária, por ser entidade beneficente de
assistência social, como provam os documentos que anexa.
Contesta e impugna a contribuição da empresa - 1% SAT + 20% (SEG e SVD),
contribuição de segurados (PAT, SEG e SVD), apropriação indébita – contribuição
descontada dos segurados (FPN) Terceiros (4,5% sal. Educ., INCRA, SESC e
SEBRAE) (SEG ' e SVD), AI CFL 30 - deixar de incluir verbas salariais em FÓPAG,
AI CFL 38 - deixar de apresentar livro diário de 2003 a 2007, AI CF L 67 4 deixar de
informar fatos geradores em GFIP, AI CFL 68 - apresentar GFIP com dados não
correspondentes as fatos geradores.
A impugnante, pelo simples fato de ter arrendado a marca não pode ser responsabilizado
por tais obrigações. Ademais, o período da alegada obrigação não atinge o período de
arrendamento que se deu no final de 2007, considerando que a autuação abrange
competências a partir de 2003.
As diversas alterações ocorridas no sistema de entrega de dados, como envio das
GFIPS, causaram certa confusão e desconhecimento técnico, o que não pode ser
considerado má fé. Entende que não pode ser punida sem ter concorrido para a prática
de ato ilícito.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

A SOEBRAS apresentou pedidos de parcelamento de débitos protocolados em
15/10/2007, pelo que roga seja transferido todo o passivo fiscal para o CNPJ
22.669.915/0001-27, permitindo a sua inclusão nos parcelamentos já solicitados, o que é
justo e de direito.
Requer a insubsistência do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, não reconhecendo
a sujeição passiva subsidiária atribuída a impugnante ou que seja determinada diligência
para adequar o MPF, anulando-o e emitindo outro para reabrir os procedimentos de
forma correta, bem como, pede o reconhecimento da imunidade tributária da
SOEBRAS.
Alternativamente, considerando que é primária, entregou todas as GFIPS, não houve má
fé, apresentou todos os documentos solicitados pela fiscalização, pede a não imputação
de multa. Após, requer seja o débito transferido e incluído no CNPJ. 22.669.915/0001-
27.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 04/05/2010, no acórdão 02-26.666, às e-fls. 661 a 680, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 735
a 752 alegando, em síntese, que:
 Conforme documentos juntados aos autos, em 01/11/2006 a SOEBRAS
arrendou o uso da marca “Promove”, tendo como contraprestação o
pagamento de determinada quantia em dinheiro;
 a SOEBRAS como entidade sem finalidade lucrativa, com autonomia e
personalidade jurídica própria e o grupo Promove permaneceram com a
suas
autonomias
e
personalidades
jurídicas
próprias,
ambos
independentes um do outro;
 A Lei de Propriedade Industrial informa que é possível o arrendamento
(contrato de licença para uso) de marca, sem qualquer responsabilidade
por dívidas contraídas pelo titular da marca;
 A mera inadimplência não implica redirecionar a cobrança para as
pessoas físicas dos sócios, uma vez que aquela situação decorre de
varios fatores inerentes à atividade econômica, independente da
vontade dos sócios das empresas;
 Deverão ser excluídos do polo passivo da obrigação todos os sócios da
EDUCAÇÃO
INFANTIL
E
ENSINO
FUNDAMENTAL_
PAMPULHA LTDA., PAMPULHA ENSINO FUNDAMENTAL
LTDA., EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
SAVASSI
LTDA.,
EDUCAÇAO
INFANTIL
E
ENSINO
FUNDAMENTAL
MANGABEIRAS
S/C
LTDA.,
CENTRO
MINEIRO DE ENSINO SUPERIOR - CEMES LTDA., PROMOVE
CURSOS LIVRES E MERCANTIS LTDA., MAGLE EDIÇÃO
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
LIVROS
LTDA.
e
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS;
 Inconstitucionalidade da aplicação da multa e juros que tem caráter
confiscatório;
 Analisando-se o art. 1° do Estatuto Social da Associação Educativa do
Brasil - SOEBRAS, verifica-se que a mesma é uma associação de
caráter educacional, de saúde e de assistência social, sem fins lucrativos
e filantrópica, portando imune.
Da diligência
Na sessão de julgamento de 23 de junho de 2021 o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem faça relatório
detalhado indicando se todos os 14 sujeitos passivos foram intimados, juntando cópia
dos AR e informando quando cada recurso foi interposto, além de manifestar-se sobre o
despacho de e-fls. 754. Caso não haja a comprovação de intimação de todos os sujeitos
passivos, que proceda a intimação e reabra prazo para apresentação de Recurso
Voluntário.
A resposta à resolução requerida consta às e-fls. 764 e seguintes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Conforme se vê, o processo é sobremaneira complexo pela extensa composição
do polo passivo da presente relação jurídico-tributária, vez que o auto de infração considerou as
pessoas jurídicas arroladas componentes de um mesmo grupo econômico, de forma a
responderem solidariamente pelo crédito tributário.
Pelos diversos AR juntados às e-fls. 711 e seguintes, verifica-se que a algumas
empresas foram, cientificadas da decisão da DRJ em 19/11/2010 e outras em 23/11/2010, sendo
o recurso voluntário interposto em 23/12/2010.
Diante disso, como relatado, na sessão de julgamento de 23 de junho de 2021 o
processo foi baixado em diligência para certificar que todas as empresas foram devidamente
intimadas do teor da decisão da DRJ, para fins de elidir o argumento de eventual cerceamento de
defesa. Assim, em que pese as datas conflitantes, por economia processual vide a complexidade
do feito, considero o recurso voluntário tempestivo, motivo pelo qual passa-se a análise do
mérito.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa Educação
Infantil e Ensino Fundamental Savassi Ltda e Outros que, de acordo com o relatório fiscal de e-
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

fls., refere-se à contribuição destinada a Seguridade Social a cargo dos segurados empregados,
descontada dos mesmos e não repassada aos cofres públicos no período de 04/2005 a 02/2007.
Observa-se que em momento algum impugna-se a obrigação principal, qual
seja, a obrigação da pessoa jurídica em arrecadar e repassar aos cofres públicos as contribuições
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração conforme prevê o artigo 28, I c/c artigo 30, I, ‘a’, ambos da Lei no 8.212/91.
Da sujeição passiva - do grupo econômico – responsabilidades imputadas
no auto de infração
Conforme relatório Fiscal (e-fls. 20 a 31), foram responsabilizadas
solidariamente pelo crédito tributário, com fundamento no artigo 124, I do CTN, as empresas
Educação Infantil e Ensino Fundamental Savassi Ltda - CNPJ: 05.385.879/0001-50; Educação
Infantil e Ensino Fundamental Pampulha Ltda - CNPJ: 05.401.768/0001-90; Pampulha Ensino
Fundamental Ltda - CNPJ: 06.001.557/0001-23; Educação Infantil e Ensino Fundamental
Mangabeiras Ltda - CNPJ: 05.401.766/0001-00; Educação Infantil e Ensino Fundamental Sete
Lagoas Ltda - CNPJ: 05.392.395/0001-39; Mangabeiras Ensino Fundamental Ltda - CNPJ:
06.001.546/0001-43; Colégio Sete Lagoas Ensino Fundamental Ltda - CNPJ: 04.901.337/0001-
20; Centro Mineiro de Ensino Superior - CEMES Ltda - CNPJ: 02.636.995/0001-07; Sociedade
Educacional Sistema Ltda - CNPJ: 23.840.945/0001-17; Promove Participações Ltda - CNPJ:
05.376.569/0001-70; Promove Serviços Educacionais Ltda - CNPJ: 05.376.559/0001-34;
Promove Cursos Livres e Mercantil Ltda - CNPJ: 42.975.896/0001-74; Magle Edição Comércio
e Distribuição de Livros Ltda - CNPJ: 05.399.437/0001-63, vez que componentes do mesmo
grupo econômico e interesse comum, nos seguintes termos:

8.1- Realizando movimentações financeiras reciprocas, com a contabilidade registrando
no Ativo Circulante - Contas a Receber - uma conta contábil sintética denominada
“Créditos com Empresas Coligadas”, cujas contas analíticas foram intituladas com os
nomes de todas as empresas citadas;
8.2 - Registrando, da mesma forma, as movimentações no Passivo Circulante -
Fornecedores - através da conta contábil sintética denominada “Coligados", cujas contas
analíticas mantém os mesmos nomes das empresas do grupo econômico;
8.3- Registrando lançamentos contábeis em algumas dessas contas a título de
empréstimo proveniente de contrato de mútuo entre as empresas;
8.4 - Cometendo as mesmas irregularidades fiscais e contábeis como a não apresentação
da escrituração contábil regular, em livro que atenda às formalidades legais exigidas
(último Livro Diário apresentado foi em Dezembro de 2002), além não apresentar os
lançamentos contábeis analisados pela fiscalização, em meio digital, com leiaute
previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da Secretaria da Receita
Previdenciária atual ou em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores;
(...)
8.5 - Centralizando os controles jurídicos, fiscais e contábeis em um departamento
fiscal/contábil em endereço único, onde a fiscalização foi atendida. Citamos a Rua
Curitiba, 862 - 7°. And. e posteriormente à Rua Timbiras 1.532 - 14°. And., ambos no
Centro de Belo Horizonte/MG.;
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

8.6- Transferindo empregados entre as mesmas e o exercício concomitante de
funcionários em mais de uma das empresas;
8.7 - Comungando em alguns de seus quadros societários das mesmas pessoas tais como
Hélio Soares Bazzoni (CPF: 006.799.766-04), João Bosco Fontoura (CPF: 072.264.036-
68), José Alyrio Bicalho Mourão (CPF: 009.903.616-91), Luiz Magno da Silva
Saramago (CPF: 049.236.776-00) e Paulo Estevam da Silva Bastos (CPF:
109.876.906-63);
8.8 - Equivocando-se da mesma forma nos preenchimentos das GFIP's entregues;
8.9 - E, principalmente, deixando de fazer o devido recolhimento das contribuições
devidas, inclusive das arrecadadas mediante desconto dos segurados empregados e
contribuintes individuais.
A aplicação da responsabilidade solidária do artigo 124, I do CTN ocorre em
situações em que mais de um sujeito tenha interesse comum no fato gerador de determinado
tributo. Contudo, em que pese a literalidade do retro mencionado dispositivo legal, a locução
“interesse comum” é bastante ampla.
Marcos Vinícius Neder esclarece:

A acepção mais consentânea com os propósitos do CTN da expressão “situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal” é aquela que aponta para uma relação
jurídica a qual se extrai o fato tributário.
(...)
(...) essa relação será uma situação jurídica, quando a tributação derive diretamente
dessa própria situação (ex: propriedade) ou uma relação subjacente ao fato (contrato de
compra e venda), nos casos em que a lei prevê a ocorrência de uma situação de fato para
desencadear a incidência tributária (ex: ganho de capital). (NEDER, Marcus Vinicius.
Responsabilidade solidária no lançamento tributário, 2008, p. 175).

Pelo excerto acima colacionado, fica claro que a solidariedade expressa no artigo
124, I é avocada somente aquelas pessoas que realizam, conjuntamente, o fato gerador de
determinada exação. Tal solidariedade, como bem pontuado pela professora Misabel Derzi, não é
“forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação tributária, apenas maneira de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo” (BALEEIRO,
Aliomar. Direito Tributário brasileiro. Atualização de Misabel Abreu Machado Derzi. 12. Ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.1119).
Ainda, é consenso na doutrina, que o interesse comum previsto no artigo 124, I
refere-se a sujeitos passivos constantes no mesmo polo de determinada relação jurídica capaz de
ensejar o fato gerador. Como bem explica Andrea Medrado Darzé:

O mero interesse social, moral ou econômico no pressuposto fático do tributo não
autoriza a aplicação do artigo 124, I, do CTN. Deve haver o interesse jurídico comum,
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

que surge a partir da existência de direitos e deveres idênticos, entre pessoas situadas no
mesmo polo da relação jurídica de direito privado tomado pelo legislador como suporte
factual da incidência do tributo, ou mais de uma pessoa realizando o verbo eleito como
critério material do tributo, quando esta representar uma
(...)
Nos negócios jurídicos marcados pela bilateralidade, o interesse em comum identifica-
se somente em cada uma das extremidades da relação: entre os vendedores de
mercadorias ou prestadores de serviços e, de outro lado, entre os diversos compradores
ou tomadores. Apenas a esses conjuntos de pessoas – vendedores/prestadores ou
compradores/tomadores -, que realizam, lado a lado, a mesma conduta, é que se pode
atribuir obrigação solidária com o fundamento no artigo 124, I, do CTN.
(...)
Em estreita síntese, entendemos que o artigo 124, I, do CTN, serve como fundamento
para a imputação de obrigação solidária apenas nos casos em que,
Consistindo o suporte factual do tributo em situação jurídica, exista mais de uma pessoa
realizando a sua materialidade, como ocorre, por exemplo, na incidência do IPTU ou do
IPVA, em que dois ou mais sujeitos são proprietários do mesmo imóvel ou veiculo
automotor, respectivamente;
Nos casos em que o suporte de fato da tributação configura negócio jurídico bilateral,
caracterizado pela presença de sujeitos em posições adversas e, por isso mesmo, com o
objetivos diferentes, a solidariedade poderá instalar-se apenas entre as pessoas que
integrarem o mesmo polo da relação e tão somente se estiverem efetivamente praticando
o verbo tomado pelo legislador como critério material do gravame. É o que se verifica,
por exemplo, no ITBI, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que
dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais
sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador. (DARZE, Andrea M,.
Responsabilidade tributária: solidariedade e subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010)

Recentemente a Receita Federal do Brasil (RFB) publicou o parecer normativo
COSIT No 4, de 10 de dezembro de 2018, que pretendeu, de maneira distorcida, elucidar a
aplicação do artigo 124, I, do CTN. Segue ementa:

Normas Gerais de Direito Tributário. Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Art.
124, I, Ctn. Interesse Comum. Ato Vinculado Ao Fato Jurídico Tributário. Ato Ilícito.
Grupo Econômico Irregular. Evasão e Simulação Fiscal. Atos que Configuram Crimes.
Planejamento Tributário Abusivo. Não Oposição ao Fisco de Personalidade Jurídica
Apenas
Formal.
Possibilidade.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o
ilícito
que
a
desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o
resultado
prejudicial
ao
Fisco
dele
advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim
o
abuso
da
personalidade
jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente
quando
configuram
crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso
da
personalidade
jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.Dispositivos
Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; arts. 60
e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei no 8.981, de
1995; arts. 167 e 421 do Código Civil. e-processo 10030.000884/0518-42

Marciano Seabra de Godoi, em brilhante artigo intitulado “Comentários a um
acordão recente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre a solidariedade
tributária por interesse em comum: (artigo 124, I do Código Tributário Nacional)” teceu
críticas contundentes, a tese jurídica formulada no o acórdão no 9101-003.378 da 1o Turma da
CSRF para a aplicação da responsabilidade solidária, tese esta utilizada no parecer normativo em
comento. De acordo com o autor:
Além de violentar e distorcer a legislação, a tese contida no acórdão contraria de modo
frontal a doutrina solidamente estabelecida sobre a interpretação do art. 124, I, do CTN.
Como se viu anteriormente, a doutrina brasileira sobre o tema sempre entendeu que a
solidariedade mencionada no art. 124, I do CTN se dirige somente às pessoas que
praticam conjuntamente o fato gerador. Mas aqui o acórdão procedeu de modo
duplamente condenável. Em primeiro lugar, não reconheceu em momento algum que
sua tese é frontalmente oposta à sólida e duradoura doutrina nacional sobre a questão.
(...) (GODOI, Marciano Seabra de. artigo Comentários a um acordão recente da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre a solidariedade tributária por
interesse em comum: (artigo 124, I do Código Tributário Nacional, publicado no livro
Análise crítica da jurisprudência do CARF, Ed. D ́plácido, Belo Horizonte, 2019, p.
317-318).

Contudo, em que pese a discussão quanto a natureza de “grupo econômico”
não seja objeto lide e que tal perquirição depende do contexto fático em que se analisa, resta
claro que, no presente caso, as empresas listadas possuem interesse em comum conforme bem
apontado pelo relatório fiscal, de forma que a responsabilidade solidária pelo crédito tributário
deve ser mantida.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

Quanto a Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS (CNPJ no
22.669.915/0001-27), foi-lhe imputada responsabilidade subsidiária pelos valores do presente
Auto de Infração, na forma do artigo 133, Inciso II, do CTN.
Em sede recursal, a SOEBRAS alega que, enquanto pessoa jurídica de
personalidade própria e entidade sem fins lucrativos, firmou contrato de arrendamento para o uso
da marca “Promove”, mediante contraprestação em dinheiro, afirmando que trata-se de
negócio
jurídico
de
utilização por terceiros
de um sinal visual,
permitido pela Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/96), configurando-se
verdadeira
licença de uso, conforme previsto nos artigos 130, II e 139 da referida legislação.
Todavia, como bem pontuado pelo relatório fiscal e fundamentado pela decisão
da DRJ, corroborado pela documentação acostada aos autos, o negócio jurídico formulado entre
as partes foi um “Contrato Particular de Alienação de Estabelecimento Empresarial –
TRESPASSE”.
Logo,
a
SOEBRAS
adquiriu
do
Grupo “Promove” todo o complexo de bens organizados para o exercício da atividade empresari
al, atraindo o teor do artigo 133, II, do CTN:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro
de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo
de comércio, indústria ou profissão.
Logo, mantem-se a responsabilidade subsidiária da a Associação Educativa do
Brasil - SOEBRAS.
Da imunidade tributária
Conforme artigo 195, §7o da CF/88, “são isentas de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei”. Já é pacifico na doutrina e na jurisprudência que a locução “isentas” foi
utilizada de forma atécnica pelo legislador constitucional, tratando-se, em verdade, de imunidade
tributária subjetiva.
Matheus Soares Leite, conselheiro deste CARF, em livro intitulado “Teoria
das Imunidades Tributárias”, citando Aliomar Baleeiro, destaca:

A noção que considera a imunidade enquanto limitação constitucional ao poder de
tributar é entendimento adotado por Aliomar Baleeiro que define as imunidades
tributárias por seus efeitos. O autor as considera como limitações constitucionais ao
poder de tributar, conferindo especial destaque ao efeito da limitação do poder de
tributar, além de considerá-las, ainda, como “vedação absoluta ao poder de
tributar certas pessoas (subjetiva) ou certos bens (objetiva) e, às vezes, um e outro.
(grifos nossos)
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

Ainda, as mencionadas exigências estabelecidas em lei foi causa de muita
polêmica perante ao Poder Judiciário, a começar pela necessidade de fixação de requisitos via lei
complementar, em decorrência do teor do artigo 146, II da CRFB/88, ou se seria suficiente a
edição de lei ordinária. Outras nuances foram debatidas por um longo período até a última
manifestação do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4480.
Entretanto, não será necessário adentrar no mérito quanto ao atendimento dos
requisitos pela Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS para o gozo da imunidade tributária
prevista constitucionalmente, pois: (i) o presente DEBCAD refere-se às contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados na forma do artigo 20 da Lei 8.212/91, retidas e
repassadas pela entidade e portanto, não alcançadas, pela imunidade tributária, vez que tributo
de seus colaboradores; (ii) trata-se de responsabilidade subsidiária para o pagamento do crédito
não havendo previsão legal que estenda a primeira os benefícios da imunidade.
Desta forma, independentemente da norma imunizante tem-se que o sujeito
passivo principal da obrigação tributária é a empresa do grupo “Promove”, sendo que, como
já explanado, à SOEBRAS foi atribuída apenas responsabilidade subsidiária pelo crédito
tributário. O STF debruçou-se sobre o tema no 202.987¬4/SP (rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a
Turma, v.u. j.30/06/09, DJe 24/09/09):
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
EDUCAÇÃO
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
INAPLICABILIDADE
ÀS
HIPÓTESES
DE
RESPONSABILIDADE
OU
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÃO
DE
CIRCULAÇÃO DE MERCARODIAS – ICM/ICMS. LANÇAMENTO FUNDADO
NA RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
PELO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE A VENDA DE
MERCADORIA ADQUIRIDA PELA ENTIDADE. PRODUTORVENDEDOR
CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. TRIBUTAÇÃO SUJEITA A DIFERIMENTO.
Recurso extraordinário interposto de acórdão que considerou válida a
responsabilidade tributária do Serviço Social da Indústria – SESI pelo recolhimento de
ICMS devido em operação de circulação de mercadorias, sob o regime de
diferimento. Alegada violação do art. 150, IV, c da Constituição, que dispõe sobre imun
idade das entidades assistenciais sem fins lucrativos.
A responsabilidade ou a substituição tributária não alteram as premissas centrais da trib
utação, cuja regra-matriz continua
a incidir sobre a operação realizada
pelo contribuinte. Portanto, a imunidade tributária não afeta, tão
somente por si,
a
relação
de
responsabilidade tributária ou de
substituição
e não exonera
o
responsável tributário ou o substituto. Recurso tributário conhecido, mas ao qual se neg
a provimento.
Logo, não merece prosperar o argumento suscitado de imunidade tributária.
Inconstitucionalidade da aplicação da multa e dos juros
Cumpre ressaltar que este tribunal não é competente para se pronunciar quanto
a inconstitucionalidade de lei, de acordo com a Súmula no 2 deste CARF:

Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, quanto a alegação dos recorrentes quanto ao redirecionamento da
cobrança para as pessoas físicas dos sócios, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

EXCLUSÃO
DOS
REPRESENTANTES
LEGAIS
DA
RELAÇÃO
DE
COOBRIGADOS.
Os impugnantes pedem a exclusão dos representantes legais consignados como
coobrigados do débito, o que não merece acolhida. Nenhuma das pessoas físicas listadas
foi incluída no polo passivo da obrigação tributária. Registre-se que os nomes
mencionados no relatório REPLEG - Relatório de Representantes Legais, fls. 16, foram
considerados representantes legais da empresa porque atuaram como gerentes da
instituição em determinado período abrangido na atuação, elemento intrínseco ao
procedimento fiscal do lançamento, regido por normas administrativas da Secretaria da
Federal do Brasil - RFB. Entretanto, exclusivamente, o contribuinte foi notificado no
polo passivo do presente credito previdenciário.
O relatório VÍNCULOS - Relação de Vínculos, fls. 17/18, também, traz expresso,
claramente a finalidade da listagem dos nomes dos sócios, a saber: “Este relatório lista
todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em
razão de seu vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando 0
tipo de vínculo existente e o período correspondente. "
As pessoas apontadas nos referidos relatórios não foram qualificadas como
corresponsáveis pelo crédito apurado pela fiscalização. Desta forma, é ocioso o debate
da tese de isenção de responsabilidade tributária dos administradores, como arguido
pela defesa. Não se discute aqui se os mesmos agiram com dolo, culpa, se infringiram
contrato social ou lei, ou se são responsáveis pelo crédito, tão-somente foram
relacionados, posto que o lançamento deve conter todos os dados necessários à
instrução correta de todas as fases do processo, caso venham existir. Cite-se o exemplo
da fase de execução fiscal, onde o termo de inscrição da dívida ativa deve indicar
obrigatoriamente o nome do devedor e, sendo o caso, dos corresponsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros, nos moldes do art.
202 do CTN.
Assim, a indicação dos representantes legais da empresa, pessoas físicas, na autuação é
para instruir os autos com todas as informações necessárias ao trâmite administrativo
e/ou judicial do processo. Portanto, sem razão os impugnantes em relação a seu pedido.
Deve-se no entanto, lembrar, consoante artigo 3° da Portaria PGFN 180, de 25/02/2010,
publicada no Diário Oficial da União em 26/02/2010, que em se tratando de débitos
junto à Seguridade Social, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da entrada em vigor da
Medida Provisória 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, o
sócio de pessoa jurídica por cotas de responsabilidade limitada, que estava nesta
condição à época do fato gerador, será incluido como responsável solidário na Certidão
de Dívida Ativa da União, independentemente da comprovação de qualquer das
situações previstas no art. 2° da citada Portaria.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-007.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018044/2008-58

Quanto as pessoas jurídicas identificadas nos relatórios Fiscal e de Vínculos, como
componentes do grupo econômico “Promove”, foram eleitas responsáveis solidárias na
forma do artigo 30, inciso IX, da Lei 8.212, de 1991, razão pela qual foram emitidos os
Termos de Sujeição Passiva Solidária, observando-se que todas foram cientificadas da
lavratura da autuação, de acordo com os documentos de fls. 137 a 154 (processo
15504.01 so41/zoos-14). Fato não contestado pela defesa.
A cientificação das pessoas jurídicas integrantes dos autos se deu de conformidade com
o artigo 749 da Instrução Normativa SRP 03, de 14/07/2005 (DOU 15/07/2005), vigente
a época da lavratura da autuação. Acrescente-se, por oportuno, que a referida norma não
prevê a cientificação dos representantes legais, pessoas físicas, mesmo porque como já
debatido, não integram o polo passivo da autuação.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 827
DF CARF MF
Original